Tribunal: CARF
Processo: 10675.723564/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.723564/2011-04
ACÓRDÃO
2002-009.797 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ANTONIO DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. DESPESAS. LIVRO CAIXA. REMUNERAÇÃO PAGA A ESTATUTÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Para efeito de dedução do imposto de renda no livro caixa dos
rendimentos do trabalho não assalariado dos titulares dos serviços
notariais e de registro, a remuneração paga a terceiros somente é
permitida, desde que com vínculo empregatício com o titular do cartório,
com os encargos trabalhistas e previdenciários, por expressa determinação
legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Volunário.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.797 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723564/2011-04
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da glosa de despesas com livro caixa e a
multa por falta de recolhimento de carnê-leão, referente ao exercício 2009.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 14/18), extrai-se:
Os beneficiários dos rendimentos Fábio Araújo e Márcio Antonio Araújo (irmãos
do tabelião titular ora fiscalizado) são escreventes do cartório, nomeados
judicialmente e vinculados, portanto, ao regime próprio estatutário. À luz da
legislação tributária tais pagamentos não são passíveis de dedução da base de
cálculo dos rendimentos percebidos pelo titular do cartório, conforme será
justificado nos tópicos seguintes.
À vista dos elementos trazidos aos autos percebe-se claramente a natureza
essencialmente remuneratória de tais pagamentos, haja vista a habitualidade
presente e a contraprestação de serviços de serventia, em função de uma relação
de emprego dos escreventes com o Estado, sob regime jurídico estatutário, por
força de nomeações judiciais. Assim, para satisfazer o preceituado pelo inciso I do
artigo 6 da Lei 8.134/90, os pagamentos efetuados a título de participação seriam
dedutíveis desde que houvesse o respectivo vínculo empregatício entre o
fiscalizado e os dois funcionários beneficiários, o que não ocorreu.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 04-39.049 - 1a TURMA da DRJ em Campo Grande/MS de e-fls. 219/223, a qual julgou
procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
230/243), repisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
a) A remuneração dos escreventes em questão advém dos emolumentos
cartorários, logo não há consumo de recursos públicos, e que agiu em
conformidade com a lei 8.134/90 em seu artigo 6o, inciso I, o qual trata sobre
despesas com remuneração escrituradas em livro de caixa;
b) De acordo com o impugnante, nota-se que tal dedução é de extrema
importância para a atividade exercida pelo autônomo, e para o desenvolvimento
dessa atividade, eis que, são de essencialidade os serviços prestados pelos
funcionários;
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.797 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723564/2011-04
3
c) O que ocorre é que até a edição da lei 8.935/94, o contribuinte deveria
contratar funcionários mediante nomeação, que é legal e cabível, pois, não se
subordinam apenas nas leis da CLT, mas também sob outra lei;
d) Indica o artigo 150, inciso II da CF/88, que trata do princípio da isonomia
tributária para fundamentar a equiparação de tais funcionários aos celetistas;
e) Além desse fato, segundo o impugnante caso não se julgue cabível a
equiparação tributária citada, há que se considerar o disposto no artigo 75 do
Regulamento do Imposto de Renda, e na publicação do Ministério da Fazenda,
perguntas e respostas SRFB/2007, que esclarece em sua questão n° 398, sobre
dedução de pagamentos efetuados por profissionais autônomos a terceiros;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Dedução com Livro-Caixa – Estatutários
Conforme se verifica do relatório supra, o ponto central da controvérsia é saber se
os valores glosados, correspondentes aos pagamentos a título de despesas do livro caixa,
referente à remuneração paga aos escreventes do cartório Fábio Araújo e Márcio Antônio Araújo
(irmãos do tabelião titular ora fiscalizado, correspondentes aos ano-calendário de 2008, são
dedutíveis ou não.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa encontra amparo no art. 6o,
incisos e parágrafos, da Lei no 8.134, de 27/12/1990, com a redação dada pela Lei no 9.250, de
26/12/1995. Rezam os referidos dispositivos legais:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; (destaques da transcrição)
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.797 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723564/2011-04
4
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
b) a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713,
de 1988.
(...);
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência;
(...).
Nesse sentido, é a previsão do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000, de 1999 (vigente a época dos fatos), em seu art. 75, que assim dispõe sobre a
matéria:
Art.75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; (destaques da transcrição)
(...)
A Lei no 9.250, de 26/12/1995, por sua vez, dispõe que, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.797 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723564/2011-04
5
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
No caso concreto, as despesas glosadas e as respectivas justificativas constam do
Termo de Verificação Fiscal, no qual a autoridade fiscal discrimina que “os beneficiários dos
rendimentos Fábio Araújo e Márcio Antonio Araújo (irmãos do tabelião titular ora fiscalizado) são
escreventes do cartório, nomeados judicialmente e vinculados, portanto, ao regime próprio
estatutário. À luz da legislação tributária tais pagamentos não são passíveis de dedução da base
de cálculo dos rendimentos percebidos pelo titular do cartório, conforme será justificado nos
tópicos seguintes.”
O Recorrente, por seu turno, desde a impugnação apresentada sustenta que “em
que pese a responsabilidade do oficial titular do registro, os demais estão à ele subordinados não
com vínculo de emprego celetista, mas como profissional estatutário/especial nos termos do que
faculta o artigo 48 da Lei 8935/94, sujeitos ao imposto de renda sem que haja vínculo de emprego
celetista, porém com vínculo estatutário, principalmente porque o que se paga de pessoa física a
pessoa física.”
Razão não assiste ao Recorrente!
Os argumentos apresentados carecem de fundamentos legais, uma vez que
despesas denominadas remuneração paga a terceiros correspondem ao salário pago pelo titular
do cartório aos empregados, desde que haja vínculo empregatício, com os respectivos encargos
trabalhistas e previdenciários. Assim, para que as quantias pagas aos oficiais substitutos fossem
consideradas despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, precisavam atender aos requisitos exigidos pelo inciso I do art. 6o da Lei no 8.134/1990.
De fato, em que pese a argumentação do Contribuinte, nem todos os direitos
concedidos aos trabalhadores regidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho são
extensíveis aos trabalhadores regidos por Estatutos, em razão das particularidades destes regimes.
Longe de ser de difícil intelecção, verifica-se a incompatibilidade lógica entre
ambos. Ademais, os regimes celetistas e estatutários não se confundem, não podendo os direitos
de um regime ser estendidos ao outro, salvo expressa previsão legal. Neste sentido tem se
manifestados dos diversos tribunais pelo país:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A APELO. AÇÃO ORDINÁRIA
DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATO TEMPORÁRIO.
CARÁTER JURÍDICO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. FGTS. VERBA PRÓPRIA
DO REGIME CELETISTA. DESCABIMENTO. DECISÃO EM HARMONIA COM
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. O servidor público, contratado temporariamente,
sujeita-se ao regime estatutário, não sendo devidas as verbas próprias da CLT. A
decisão agravada está em harmonia com jurisprudência dominante desta Corte e
dos Tribunais Superiores, razão pela qual o desprovimento do agravo é medida
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.797 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723564/2011-04
6
que se impõe. (TJPB Acórdão do processo no 00120100066941001 Órgão (4a
CÂMARA CÍVEL) Relator João Alves da Silva j. em 30042013).
FUNCIONARIO PUBLICO SOB REGIME ESTATUTARIO NÃO PODE SER DEMITIDO
MEDIANTE AVISO PREVIO DA CLT. ERROS JURIDICOS GROSSEIROS DO MUNICIPIO.
(Apelação Cível No 583040209, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Galeno Vellinho de Lacerda, Julgado em 22/12/1983).
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SEBERI. CARGO
EM COMISSÃO. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE AVISO PRÉVIO, ADICIONAL
NOTURNO, HORAS EXTRAS, E FÉRIAS PROPORCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A
relação travada entre as partes é regida pelo vínculo administrativoestatutário,
devendo ser apreciada sem qualquer interferência dos dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não sendo devido o pagamento de aviso
prévio ao servidor detentor de cargo em comissão. 2. As diferenças que a parte
demandante postula a título férias proporcionais são indevidas, uma vez que não
laborou pelo período mínimo de doze meses previsto nos arts. 94 e 102,
parágrafo único, da Lei Municipal no 1.005/1990 3. Horas extras indevidas diante
da ausência de previsão legal de pagamento ao cargo comissionado. Outrossim,
não há comprovação da convocação do servidor, bem como de sua realização,
fato também não provado com relação ao adicional noturno. Parte autora que
não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 333, inc. I, do CPC.
APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70050208925, Quarta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Julg ado em
19/12/2012).
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Cargo em comissão. Pleitos de verbas e direitos
previstos na CLT, tais como aviso prévio e FGTS. Impossibilidade. Regime jurídico
regido pelo Estatuto dos Servidores local. Gratificação de Nível Universitário que
foi extinta pela Lei no 3.203/01 e que foi regularmente paga enquanto perdurou a
ressalva posta na norma. Falta de provas de labor extraordinário. Sentença de
procedência parcial reformada. Recurso oficial e voluntário da Prefeitura
providos, desprovido o apelo adesivo. (Apelação Cível No
000523153.2007.8.26.0619, 1a Câmara Extraordinária de Direito Público de São
Paulo. Relator(a):Vera Angrisani, Julgado em 24/06/2014).
A defesa do Contribuinte toma por base a extensão, por analogia, dos direitos
trabalhistas aos estatutários, e não a conversão dos respectivos servidores ao regime celetista na
forma do art. 48 da Lei no 8.935/94:
Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a
legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares de investidura
estatutária ou em regime especial desde que estes aceitem a transformação de
seu regime jurídico, em opção expressa, no prazo improrrogável de trinta dias,
contados da publicação desta lei.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.797 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723564/2011-04
7
§ 1o Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente
considerado, para todos os efeitos de direito.
§ 2o Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária
ou em regime especial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos
funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo,
vedadas novas admissões por qualquer desses regimes, a partir da publicação
desta lei.
Diante da impossibilidade de extensão dos direitos trabalhistas aos estatutários,
tem-se que os valores pagos para estes não se enquadram no inciso I do art. 6o da Lei no 8.134/90,
não podendo ser aceita sua dedutibilidade do Livro Caixa.
Por fim, mas não menos importante, registre-se que a Solução de Consulta Interna
no 6 COSIT, de 18 de maio de 2015, corrobora, justamente, as razões de decidir do presente voto,
conforme se infere da sua ementa:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
RENDIMENTO DO TRABALHO NÃO ASSALARIADO. TITULARES DE SERVIÇOS
NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS. DISPÊNDIOS
COM EMPREGADOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade, as importâncias pagas devidas aos empregados em
decorrência das relações de trabalho, ainda que não integrem a remuneração do
empregado, caso configurem despesas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. As despesas deverão ser comprovadas mediante
documentação idônea e escrituradas em livro Caixa.
Na hipótese de convenções e acordos coletivos de trabalho, todas as prestações
neles previstas e devidas ao empregado constituem obrigações do empregador e,
portanto, despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, dedutíveis para fins de tributação dos rendimentos do trabalho não
assalariado.
As despesas com vale-refeição, vale-alimentação e planos de saúde destinados
indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante documentação
idônea e escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas dos rendimentos
percebidos pelos titulares dos serviços notariais e de registro para efeito de
apuração do imposto sobre a renda mensal e na Declaração de Ajuste Anual.
Dispositivos Legais: Lei no 8.134, de 1990, art. 6o; Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o,
inciso I, e 8o, inciso II, alínea “g”; Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do
Imposto sobre a Renda - RIR/1999), arts. 75 e 76
Assim, entendo pela legitimidade da glosa da dedutibilidade das despesas com as
remunerações dos escreventes de investidura estatutária.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.797 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723564/2011-04
8
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 375
DF CARF MF
Original